Tribunal: TJES
Processo: 5007738-18.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Regime de Bens Entre os Cônjuges
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007738-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE CARLOS DINIZ DIAS

AGRAVADO: FABIANE SANAZARIO NEVES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO AGRAVANTE E DE SUA GENITORA. CONTRIBUIÇÃO DA AGRAVADA PARA A CONSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA POSSE DA AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de divórcio litigioso, indeferiu o pedido de desocupação do imóvel pela agravada. O agravante sustenta que o imóvel, situado no segundo pavimento da casa de sua genitora, não integra o patrimônio comum, pois foi construído antes do casamento e sem contribuição da agravada. Alega, ainda, que, mesmo em caso de copropriedade, seria devido o arbitramento de aluguel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a agravada deve desocupar o imóvel por não possuir direito sobre ele; e (ii) verificar se há indícios de esforço comum na construção do bem que justifiquem a manutenção da posse da agravada até a instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A construção do imóvel foi concluída antes do casamento, mas há indícios de que, à época, os ex-cônjuges já possuíam uma relação amorosa e planejavam residir no local, conforme e-mails trocados e documentos financeiros anexados aos autos.

4.
Elementos probatórios iniciais indicam a participação da agravada no planejamento e na administração dos recursos para a obra, incluindo movimentações financeiras e registros de acompanhamento da construção, demonstrando possível esforço comum.

5.
Diante da necessidade de instrução probatória para apurar a efetiva participação da agravada nos custos da construção, revela-se prematuro determinar sua desocupação do imóvel.

6.
Ainda que não se reconheça eventual direito à partilha do bem, há indícios de que a agravada contribuiu financeiramente para a edificação, o que pode ensejar direito à restituição dos valores investidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A desocupação de imóvel construído antes do casamento não deve ser determinada antes da instrução probatória na ação de divórcio caso haja indícios de que houve esforço comum para a sua construção.

2. A eventual inexistência de direito à partilha não impede o reconhecimento do direito à restituição dos valores investidos na construção pelo cônjuge que contribuiu financeiramente.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 1.658, 1.660, 1.725.

Jurisprudência relevante citada
: Não há indicação de precedentes no trecho fornecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER o recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter intacta a decisão recorrida, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007738-18.2024.8.08.000

DATA DA SESSÃO: 11/03/2025

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ CARLOS DINIZ DIAS
em face da decisão, com cópia no evento 8678344, proferida pela d. juíza da 3ª Vara de Família e Órfãos e Sucessões da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da ação de divórcio litigioso ajuizada em face de
FABIANE SANAZARIO NEVES
, no que pertine ao recurso, indeferiu o pedido de desocupação do imóvel pela agravada.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 8678337, o agravante alega, em síntese, que: I) “
O pedido de desocupação não está fundamentado no direito de propriedade - que pertence à mãe do Agravante - mas, sim, no afastamento da Agravada do lar, uma vez que o bem não integra o montante passível de partilha, pois é o Autor-Agravante quem possui o direito de permanecer na moradia, por ser filho da proprietária e por ter construído com esta antes de se casar, sem contribuição da Agravada. Por tudo isso o Agravante é sim parte legítima em continuar na posse da moradia e, sem sombra de dúvidas, possui interesse de agir na demanda
” (fl. 04); II) “
mesmo que a Agravada tivesse contribuído para a construção - o que não é caso - não lhe caberia permanecer no imóvel, mas apenas pleitear eventual reparação
” (fl. 06); III) “
O Agravante e sua mãe são, respectivamente, possuidor/proprietária legítimos do imóvel e não podem sofrer prejuízo pelo uso exclusivo de quem detinha uma posse em razão de um laço afetivo que se desfez
” (fl. 06); IV) “
Mesmo se se admitisse que o ex-casal fosse conjuntamente proprietário do bem, seria cabível o arbitramento proporcional de aluguel em favor daquele que não o ocupa
” (fl. 06); V) “
É importante destacar que nem sequer houve união estável antes do casamento, mas sim um período de namoro. Além disso, a Agravada sempre se confessou hipossuficiente e não arcou com dívidas que possuía antes mesmo de namorar o Agravante, muito menos no período de construção da casa - antes de se casarem. Enfim, mesmo que quisesse, não tinha a mínima condição de contribuir com a construção da casa, como de fato não contribuiu
” (fl. 08).

Decisão indeferindo o pedido de antecipação da tutela recursal proferida no evento 8860824.

Contrarrazões no evento 10031195, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Cumpra-se a determinação do art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

*

A SRA. ADVOGADA MICHELE DE PRA TAVARES:-

Boa tarde, cumprimento Eminente Desembargador Presidente, Desembargador Relator e demais desembargadores e autoridades aqui presentes.

Excelências, é com profundo respeito à egrégia Câmara que venho a esta Tribuna sustentar a defesa da agravada Fabiane, cuja dignidade e direito estão sob análise neste feito.

Trata-se de uma discussão acerca da divisão de um bem imóvel construído durante a constância de um relacionamento duradouro, com o objetivo de construir matrimônio, no qual ambas as partes contribuíram para sua edificação. O agravante, em uma tentativa de desconsiderar a colaboração efetiva da agravada, alega que esta não participou financeiramente da construção do imóvel, ignorando as provas robustas que demonstram a contrariedade desse argumento.

O relacionamento entre as partes teve início no ano de 2011 e, em 2012, decidiram construir uma residência em conjunto com vistas à constituição de uma vida em comum. A genitora do agravante, compreendendo o propósito do casal, cedeu a laje da casa para que ali fosse feita a moradia. A construção do imóvel ocorreu ao longo de seis anos, financiada exclusivamente com os recursos do casal, sem a necessidade de empréstimos ou financiamentos.

Ao longo desse período, a agravada não apenas contribuiu financeiramente, mas também se empenhou ativamente na gestão do projeto, conforme demonstrado por depósitos bancários que comprovam que seu salário era creditado diretamente na conta do agravante e utilizado para custear as despesas da própria obra; troca de e-mails entre as partes evidenciando a participação da agravada no planejamento e na execução da construção, registros fotográficos divulgados em redes sociais da agravada, que demonstram sua presença constante no canteiro de obras e seu envolvimento na evolução do projeto, e orçamentos solicitados e pagos pela agravada, confirmando sua colaboração material na aquisição de insumos para a construção.

Portanto, não restam dúvidas, Excelências, que houve um esforço conjunto para a edificação do imóvel, sendo insustentável a tese do agravante de que este seria de sua propriedade exclusiva.

Outro ponto relevante a ser analisado é a questão da posse do imóvel. O agravante, atualmente, reside em um apartamento alugado, possuindo plenas condições financeiras para custear suas despesas habitacionais, já que é vendedor no ramo de mármore e granito e aufere salário significativo, acrescido de comissões sobre as vendas e, recentemente, abriu sua própria empresa no setor.

Por outro lado, a agravada é assistente administrativo, encontra-se em situação mais frágil, sem condições de arcar com um novo aluguel antes da partilha definitiva do bem.

O afastamento compulsório de um dos cônjuges do lar é uma medida excepcional, que só se justifica em caso de ameaça à integridade física ou psicológica da parte contrária, o que não se verifica na presente hipótese.

Ademais, a distribuição dos bens após a separação demonstra que o agravante permaneceu com a maior parte do patrimônio em comum, incluindo um veículo de maior valor, uma Ford Ranger, uma motocicleta BMW, além de todos os valores em espécies mantido nas contas do casal, deixando a agravada sem a possibilidade de custear um aluguel.

Enquanto isso, a agravada restou apenas a residência e um veículo de menor valor, sendo que sua subsistência depende exclusivamente do seu salário.

Nesse contexto, inexiste qualquer fundamento para a imposição de aluguel à agravada, devendo prevalecer a decisão de piso que lhe resguardou o direito à permanência no imóvel até o final da partida.

Excelências, a agravada não pleiteia a posse definitiva do imóvel, mas apenas a justa recomposição de seu esforço financeiro e físico na construção deste. O direito à meia propriedade é inequívoco diante do conjunto probatório robusto que acompanha os atos.

Por isso, requer-se o conhecimento da participação da agravada na construção do imóvel, assegurando-lhe o direito à metade do bem, a manutenção da decisão que lhe garantiu a permanência no imóvel até a conclusão da partilha e o afastamento da fixação do aluguel por ser medida desarrazoada e contrária às condições reais das partes.

Dessa forma, confio no elevado senso de justiça da Egrégia Câmara para resguardar os direitos da agravada, garantindo uma decisão que reflita a verdadeira contribuição e esforço conjunto despendido. Obrigada.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Senhor Presidente, peço o retorno dos autos.

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 08/04/2025

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Eminentes pares, após a sustentação oral efetivada pela nobre causídica que patrocina os interesses da agravada, solicitei o retorno dos autos para me debruçar com acuidade sobre as questões por ela ventiladas e sobre a matéria posta sob o crivo desta Terceira Câmara Cível.

Rememoro que trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ CARLOS DINIZ DIAS
em face da decisão, com cópia no evento 8678344, proferida pela d. juíza da 3ª Vara de Família e Órfãos e Sucessões da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da ação de divórcio litigioso ajuizada em face de
FABIANE SANAZARIO NEVES
, no que pertine ao recurso, indeferiu o pedido de desocupação do imóvel pela agravada.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 8678337, o agravante alega, em síntese, que: I) “
O pedido de desocupação não está fundamentado no direito de propriedade - que pertence à mãe do Agravante - mas, sim, no afastamento da Agravada do lar, uma vez que o bem não integra o montante passível de partilha, pois é o Autor-Agravante quem possui o direito de permanecer na moradia, por ser filho da proprietária e por ter construído com esta antes de se casar, sem contribuição da Agravada. Por tudo isso o Agravante é sim parte legítima em continuar na posse da moradia e, sem sombra de dúvidas, possui interesse de agir na demanda
” (fl. 04); II) “
mesmo que a Agravada tivesse contribuído para a construção - o que não é caso - não lhe caberia permanecer no imóvel, mas apenas pleitear eventual reparação
” (fl. 06); III) “
O Agravante e sua mãe são, respectivamente, possuidor/proprietária legítimos do imóvel e não podem sofrer prejuízo pelo uso exclusivo de quem detinha uma posse em razão de um laço afetivo que se desfez
” (fl. 06); IV) “
Mesmo se se admitisse que o ex-casal fosse conjuntamente proprietário do bem, seria cabível o arbitramento proporcional de aluguel em favor daquele que não o ocupa
” (fl. 06); V) “
É importante destacar que nem sequer houve união estável antes do casamento, mas sim um período de namoro. Além disso, a Agravada sempre se confessou hipossuficiente e não arcou com dívidas que possuía antes mesmo de namorar o Agravante, muito menos no período de construção da casa - antes de se casarem. Enfim, mesmo que quisesse, não tinha a mínima condição de contribuir com a construção da casa, como de fato não contribuiu
” (fl. 08).

Inicialmente, observo ser incontroverso nos autos que o imóvel que serviu de residência para o desfeito casal foi construído no segundo pavimento do imóvel de propriedade da genitora do agravante, onde ela reside, e que toda a construção foi realizada antes do matrimônio (15.10.2018 – fl. 25 do evento 8678346).

Apenas levando em consideração essa circunstância seria inviável falar-se em partilha, pois não houve aquisição ou construção de imóvel na constância do casamento e as partes se casaram pelo regime de comunhão parcial de bens.

Ocorre que as partes litigam em torno da existência de esforço comum para a construção do imóvel que serviu de residência para o ex-casal.

De um lado, defende o agravante que o lar foi edificado às suas expensas e de sua genitora, de outro, defende a agravada que os recursos destinados à obra foram de ambos os cônjuges, sem ajuda financeira de terceiros, justamente visando a construção do local onde iniciariam a formação de sua família.

Apesar da incipiente instrução probatória até o presente momento, vislumbra-se que o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
militam em favor da agravada.

Por certo, a construção do imóvel, de fato, foi realizada antes do casamento entre as partes, contudo, à época da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (fls. 27/28 do evento 8678346) as partes já viviam um relacionamento amoroso, sendo a residência já sonhada e planejada pelos dois, conforme e-mails trocados ainda em 2012 (fls. 160/162 do evento 8678346).

Pelos e-mails, inclusive, percebe-se que o agravante pediu para a agravada pegar “um dinheiro no Sicoob” e pagar o boleto da ART, ou seja, a agravada tinha acesso à conta do agravante.

É crível que a conta em questão, de titularidade do agravante, era a mesma indicada pela agravada para seu antigo empregador para recebimento de verbas salariais (fl. 145 do evento 8678346) e para recebimento da sua parte na herança de seu pai (fl. 141 do evento 8678346) – agência 3260, conta-corrente 2848-7, Sicoob.

Aliás, nas trocas de e-mails, a agravada realiza orçamentos, alimenta a tabela por ela criada para a equiparação de preços de materiais e opina quanto ao acabamento do imóvel, sendo que na rede social
Facebook
constam postagens da agravada sobre o andamento da obra, sempre se referindo como uma empreitada do casal.

Ainda que se cuide de imóvel edificado em cima da casa de propriedade da genitora do agravante, revela-se prematuro determinar a desocupação pela agravada que, pelo que se revela da lide até o momento, contribuiu para a edificação da acessão.

Saliento que mesmo que se conclua, após a dilação probatória, pela inexistência de direito à partilha do imóvel, vislumbra-se dos autos a probabilidade de que a agravada possui direito à metade dos valores investidos na edificação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
o recurso de agravo de instrumento e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter intacta a decisão recorrida.

É como voto.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Senhor Presidente, acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-

Os autos seguirão com vista para o eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 20/05/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por José Carlos Diniz Dias, insurgindo-se contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara de Família e Órfãos e Sucessões da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que indeferiu o pedido de desocupação do imóvel pela agravada, Fabiane Sanazario Neves, no bojo da ação de divórcio litigioso ajuizada pelo agravante.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que o imóvel objeto da lide pertence à sua genitora e foi construído antes do matrimônio, inexistindo, portanto, comunicação patrimonial passível de partilha. Aduz ainda que, mesmo admitindo-se eventual contribuição financeira da agravada, caberia apenas pleitear eventual reparação financeira, não lhe sendo lícito permanecer no imóvel. Argumenta, por fim, que inexiste comprovação da contribuição financeira da agravada.

Após sustentação oral realizada em plenário pela patrona da agravada, o eminente Relator solicitou os autos para melhor análise da controvérsia, apresentando, na sequência, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

A Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva acompanhou o relator, momento em que pedi vista dos autos para exame aprofundado.

Este é o breve relato. Passo a fundamentar.

Analisando com profundidade a matéria posta à apreciação, entendo acompanhar integralmente o voto proferido pelo eminente relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, cujos fundamentos se revelam sólidos e convergentes com a jurisprudência dominante sobre o tema.

Primeiramente, é importante consignar que o imóvel, apesar de construído antes do casamento, merece apreciação cautelosa quanto à possível contribuição conjunta das partes. Em tais casos, a jurisprudência já se consolidou no sentido de admitir que os bens adquiridos ou edificados antes do matrimônio possam ser objeto de partilha, desde que comprovado o esforço comum das partes.

Da análise preliminar das provas apresentadas, constata-se indício de que a construção do imóvel teria sido planejada e executada com a participação ativa de ambos os litigantes, corroborando o possível entendimento de esforço conjunto das partes.

Conforme bem pontuado pelo relator, as provas documentais juntadas aos autos, notadamente e-mails trocados entre os litigantes e comprovantes bancários, sugerem relevante contribuição da agravada na aquisição de materiais e no acompanhamento constante da obra, inclusive, movimentando conta bancária que era compartilhada com o agravante.

Logo, a manutenção da agravada no imóvel, neste momento processual, não caracteriza prejuízo irreparável ao agravante ou à sua genitora, eis que eventual reparação econômica poderá ser adequadamente apurada no curso da instrução processual.

Em sede de tutela provisória, deve-se preservar o equilíbrio entre os litigantes, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa até que se alcance uma cognição exauriente sobre a controvérsia apresentada.

Ante o exposto, acompanhando integralmente o voto do eminente Relator, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo íntegra a decisão proferida pelo juízo a quo.

É como voto.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RETORNO DOS AUTOS

Eminentes pares, após a sustentação oral efetivada pela nobre causídica que patrocina os interesses da agravada, solicitei o retorno dos autos para me debruçar com acuidade sobre as questões por ela ventiladas e sobre a matéria posta sob o crivo desta Terceira Câmara Cível.

Rememoro que trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ CARLOS DINIZ DIAS
em face da decisão, com cópia no evento 8678344, proferida pela d. juíza da 3ª Vara de Família e Órfãos e Sucessões da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da ação de divórcio litigioso ajuizada em face de
FABIANE SANAZARIO NEVES
, no que pertine ao recurso, indeferiu o pedido de desocupação do imóvel pela agravada.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 8678337, o agravante alega, em síntese, que: I) “
O pedido de desocupação não está fundamentado no direito de propriedade - que pertence à mãe do Agravante - mas, sim, no afastamento da Agravada do lar, uma vez que o bem não integra o montante passível de partilha, pois é o Autor-Agravante quem possui o direito de permanecer na moradia, por ser filho da proprietária e por ter construído com esta antes de se casar, sem contribuição da Agravada. Por tudo isso o Agravante é sim parte legítima em continuar na posse da moradia e, sem sombra de dúvidas, possui interesse de agir na demanda
” (fl. 04); II) “
mesmo que a Agravada tivesse contribuído para a construção - o que não é caso - não lhe caberia permanecer no imóvel, mas apenas pleitear eventual reparação
” (fl. 06); III) “
O Agravante e sua mãe são, respectivamente, possuidor/proprietária legítimos do imóvel e não podem sofrer prejuízo pelo uso exclusivo de quem detinha uma posse em razão de um laço afetivo que se desfez
” (fl. 06); IV) “
Mesmo se se admitisse que o ex-casal fosse conjuntamente proprietário do bem, seria cabível o arbitramento proporcional de aluguel em favor daquele que não o ocupa
” (fl. 06); V) “
É importante destacar que nem sequer houve união estável antes do casamento, mas sim um período de namoro. Além disso, a Agravada sempre se confessou hipossuficiente e não arcou com dívidas que possuía antes mesmo de namorar o Agravante, muito menos no período de construção da casa - antes de se casarem. Enfim, mesmo que quisesse, não tinha a mínima condição de contribuir com a construção da casa, como de fato não contribuiu
” (fl. 08).

Inicialmente, observo ser incontroverso nos autos que o imóvel que serviu de residência para o desfeito casal foi construído no segundo pavimento do imóvel de propriedade da genitora do agravante, onde ela reside, e que toda a construção foi realizada antes do matrimônio (15.10.2018 – fl. 25 do evento 8678346).

Apenas levando em consideração essa circunstância seria inviável falar-se em partilha, pois não houve aquisição ou construção de imóvel na constância do casamento e as partes se casaram pelo regime de comunhão parcial de bens.

Ocorre que as partes litigam em torno da existência de esforço comum para a construção do imóvel que serviu de residência para o ex-casal.

De um lado, defende o agravante que o lar foi edificado às suas expensas e de sua genitora, de outro, defende a agravada que os recursos destinados à obra foram de ambos os cônjuges, sem ajuda financeira de terceiros, justamente visando a construção do local onde iniciariam a formação de sua família.

Apesar da incipiente instrução probatória até o presente momento, vislumbra-se inadequada a retirada da cônjuge virago da casa onde o casal habitava.

Por certo, a construção do imóvel, de fato, foi realizada antes do casamento entre as partes, contudo, à época da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (fls. 27/28 do evento 8678346) as partes já viviam um relacionamento amoroso, sendo a residência já sonhada e planejada pelos dois, conforme e-mails trocados ainda em 2012 (fls. 160/162 do evento 8678346).

Pelos e-mails, inclusive, percebe-se que o agravante pediu para a agravada pegar “um dinheiro no Sicoob” e pagar o boleto da ART, ou seja, a agravada tinha acesso à conta do agravante.

É crível que a conta em questão, de titularidade do agravante, era a mesma indicada pela agravada para seu antigo empregador para recebimento de verbas salariais (fl. 145 do evento 8678346) e para recebimento da sua parte na herança de seu pai (fl. 141 do evento 8678346) – agência 3260, conta-corrente 2848-7, Sicoob.

Aliás, nas trocas de e-mails, a agravada realiza orçamentos, alimenta a tabela por ela criada para a equiparação de preços de materiais e opina quanto ao acabamento do imóvel, sendo que na rede social
Facebook
constam postagens da agravada sobre o andamento da obra, sempre se referindo como uma empreitada do casal.

Ainda que se cuide de imóvel edificado em cima da casa de propriedade da genitora do agravante, revela-se prematuro determinar a desocupação pela agravada.

Saliento que mesmo que se conclua, após a dilação probatória, pela inexistência de direito à partilha do imóvel, a questão não interfere na permanência provisória da mulher no antigo lar conjugal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
o recurso de agravo de instrumento e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter intacta a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (VOGAL)

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por José Carlos Diniz Dias, insurgindo-se contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara de Família e Órfãos e Sucessões da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que indeferiu o pedido de desocupação do imóvel pela agravada, Fabiane Sanazario Neves, no bojo da ação de divórcio litigioso ajuizada pelo agravante.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que o imóvel objeto da lide pertence à sua genitora e foi construído antes do matrimônio, inexistindo, portanto, comunicação patrimonial passível de partilha. Aduz ainda que, mesmo admitindo-se eventual contribuição financeira da agravada, caberia apenas pleitear eventual reparação financeira, não lhe sendo lícito permanecer no imóvel. Argumenta, por fim, que inexiste comprovação da contribuição financeira da agravada.

Após sustentação oral realizada em plenário pela patrona da agravada, o eminente Relator solicitou os autos para melhor análise da controvérsia, apresentando, na sequência, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

A Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva acompanhou o relator, momento em que pedi vista dos autos para exame aprofundado.

Este é o breve relato. Passo a fundamentar.

Analisando com profundidade a matéria posta à apreciação, entendo acompanhar integralmente o voto proferido pelo eminente relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, cujos fundamentos se revelam sólidos e convergentes com a jurisprudência dominante sobre o tema.

Primeiramente, é importante consignar que o imóvel, apesar de construído antes do casamento, merece apreciação cautelosa quanto à possível contribuição conjunta das partes. Em tais casos, a jurisprudência já se consolidou no sentido de admitir que os bens adquiridos ou edificados antes do matrimônio possam ser objeto de partilha, desde que comprovado o esforço comum das partes.

Da análise preliminar das provas apresentadas, constata-se indício de que a construção do imóvel
teria sido
planejada e executada com a participação ativa de ambos os litigantes, corroborando o
possível
entendimento de esforço conjunto das partes.

Conforme bem pontuado pelo relator, as provas documentais juntadas aos autos, notadamente e-mails trocados entre os litigantes e comprovantes bancários, sugerem relevante contribuição da agravada na aquisição de materiais e no acompanhamento constante da obra, inclusive, movimentando conta bancária que era compartilhada com o agravante.

Logo,
a manutenção da agravada no imóvel, neste momento processual, não caracteriza prejuízo irreparável ao agravante ou à sua genitora, eis que eventual reparação econômica poderá ser adequadamente apurada no curso da instrução processual.

Em sede de tutela provisória, deve-se preservar o equilíbrio entre os litigantes, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa até que se alcance uma cognição exauriente sobre a controvérsia apresentada.

Ante o exposto, acompanhando integralmente o voto do eminente Relator, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo íntegra a decisão proferida pelo juízo a quo.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.